Tribunal: TJDFT
Processo: 0766554-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o DISTRITO FEDERAL a se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e para condenar o réu a restituir os valores descontados a partir de 23/12/2021, no valor de R$ 1.378,68 (um mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), mais as parcelas que venceram no curso do processo”.

2. Em breve súmula, a parte autora narra que Terceiro Sargento Reformado da Policia Militar e que no ano de 2001 começou a ser descontado no seu contracheque a contribuição de pensão militar adicional no percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) de seus proventos, sob a rubrica de “Contribuição Militar Adicional”, a qual visa a concessão de pensão vitalícia ao militar que tem como dependente filha (mulher). Assevera que não possui filha mulher e já não possui idade para engravidar de novo. Argumenta que contribuiu por mais de 21 (vinte e um) anos quando requereu, no dia 23/12/2021, o cancelamento definitivo do desconto em sua folha de pagamento, contudo seu requerimento foi indeferido em 30/12/2021. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a contribuição questionada está prevista na Lei 10.486/2002, sendo certo que o aludido diploma legal estabeleceu prazo para que os militares do Distrito Federal formalmente se manifestassem quanto ao intenção de não manterem os benefícios da Lei 3.765/60. Ressalta que o autor é enquadrado como contribuinte obrigatório da pensão militar conforme rege a Lei 3.765/60. Alega que devem ser consideradas intempestivas todas as manifestações de renúncia apresentadas pelos militares da Corporação em data posterior de 31 de agosto de 2002.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recolhimento de custas processuais e preparo recursal dispensado. Contrarrazões apresentadas, pelo improvimento do recurso (ID 46681883).

4. Em seu recurso, o recorrente ratifica os termos da contestação e argumenta que a Lei 10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. A parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade. Argumenta que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Pugna, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)”.

6. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a expressa renúncia da parte recorrida ao aludido benefício.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.